Tribunal: TCU
Processo: 022.821/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9980/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.821/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Mascarenhas (XXX.744.851-XX); Claudia Ribeiro Lucas Martins de Moraes (XXX.607.016-XX); Cristina Ribeiro Lucas Martins (XXX.173.826-XX); Elca Maria Mascarenhas Martins (XXX.870.171-XX); Eva Leitao Mascarenhas (XXX.007.101-XX); Gracineia Pereira da Silva (XXX.876.292-XX); Jose Antonio Lucas Martins Junior (XXX.633.156-XX); Kalina Ferreira do Nascimento (XXX.733.663-XX); Maria das Gracas da Silva Melgueiro (XXX.237.962-XX); Raphaela Augusto (XXX.902.273-XX); Valdete Socorro da Silva Melgueiro (XXX.005.642-XX); Vanda da Silva Melgueiro (XXX.720.332-XX); Viviane da Silva Melgueiro (XXX.172.342-XX); Wilma da Silva Melgueiro (XXX.356.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.